Tribunal: TJMT
Processo: 1016326-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016326-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LAIS YASMIN SILVA DURAES - CPF: 046.374.631-73 (APELADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1016326-82.2018.8.11.0041– Capital

Apelante

Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Apelada
: Lais Yasmin Silva Duraes.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS –
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES –
REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade,
de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, impondo à restituição de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1016326-82.2018.8.11.0041– Capital

Apelante:

Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Apelada
: Lais Yasmin Silva Duraes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais

movida por Lais Yasmin Silva Duraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.726,00 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais) a titulo de danos materiais, na forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Inconformada,
a apelante defende a
necessidade de reforma da sentença, ante a perda superveniente do objeto da ação
, posto que
conforme extrato financeiro apresentado pela recorrente em contestação, naquele momento não mais existia a tal cobrança indevida.

Segue sustentando
que não houve qualquer pagamento realizado pela autora a fim de ensejar o reembolso pela recorrente,
tampouco efetivo prejuízo, ante a ausência de negativação em decorrência da aludida cobrança
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.
166264902
), alegando, preliminarmente, a tese de inovação recursal e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1016326-82.2018.8.11.0041– Capital

Apelante:

Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Apelada
: Lais Yasmin Silva Duraes.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lais Yasmin Silva Duraes moveu ação
de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais em desfavor de Iuni Unic Educacional Ltda., que foi incorporada por
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda., aduzindo
que era usuária dos serviços prestados pela parte requerida, tendo ingressado no curso de medicina, mediante bolsa estudantil de 100% (cem por cento) concedida pelo FIES.

Narrou que o valor liberado pela Caixa Econômica Federal para a conclusão do curso perfez a quantia de R$ 456.674,46 (quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Contudo, em determinados semestres, houve a redução da carga horária, razão pela qual a parte requerida deveria restituir à autora os valores correspondentes, totalizando a quantia de R$ 21.946,44 (vinte e um mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Seguiu sustentando que além da ausência de restituição dos valores mencionados, a parte requerida efetuou a cobrança da quantia de R$ 5.726,00 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais), sob o argumento de que se tratava de “serviço processo de reajuste de mensalidade”, bem como que tal cobrança é indevida, posto que era beneficiária de bolsa de 100%, concedida pelo FIES. Acrescentou que realizou inúmeras tentativas para a solução do impasse, no entanto, todas restaram infrutíferas, o que
motivou o manejo da demanda.

Ao final,
pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 33.398,44 (trinta e três mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), devendo ser restituída em dobro, sendo R$ 21.946,44 (vinte e um mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em razão da redução da carga horária e R$ 5.726,00 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais), pela cobrança indevida. Ainda, requereu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
deixando de analisar o pedido de restituição dos valores correspondentes a redução da carga horária, tendo em vista que, conforme documento de id. 44331067, o reembolso já foi realizado. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.726,00 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais) a titulo de danos materiais, na forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante defende a
necessidade de reforma da sentença, ante a perda superveniente do objeto da ação
, posto que
conforme extrato financeiro apresentado pela recorrente em contestação, naquele momento não mais existia a tal cobrança indevida.

Segue sustentando
que não houve qualquer pagamento realizado pela autora a fim de ensejar o reembolso pela recorrente,
tampouco efetivo prejuízo, ante a ausência de negativação em decorrência da aludida cobrança
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inovação recursal, aventada pela apelada.

Com efeito, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve a alegada inovação, porquanto a tese sustentada pela apelante já vem sendo debatida desde a contestação, quando informou que já havia realizado o reembolso à parte autora.

Assim,
rejeito a preliminar.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que restou incontroverso nos autos a efetiva restituição do valor de R$ 31.957,97 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) à parte apelada, em razão da redução da carga horária, consoante comprovante acostado no id. 166264889.

Na hipótese em tela, a instituição de ensino apelante informa que não houve a comprovação do desembolso da quantia referente aos R$ 5.726,00 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais), pela parte apelada.

Sem razão contudo.

Extrai dos autos, mormente no id. 166270897 - Pág. 3 e 4, que houve a comprovação do efetivo pagamento da referida quantia, de modo que escorreita a sentença quando determinou a sua restituição, de forma simples.

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional (...)”.

(RAC n. 1031407-03.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022 - negritei).

Outrossim, acerca do segundo questionamento trazido pela apelante, de que não ficou claro na sentença o termo inicial da correção monetária, ressalta-se, que conforme o documento acostado nos autos, foi efetivado o pagamento da quantia referente ao “serviço processo de reajuste de mensalidade” no dia 20.03.2018, consoante se vê do id. 166264864 - Pág. 6 e id. 166270897 - Pág. 4.

Desta forma, considerando que a sentença determinou a correção monetária a partir do desembolso, deve ser considerada a data do efetivo pagamento, que ocorreu em 20.03.2018.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários de sucumbência recursal, estando desprovido o recurso da apelante, majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação os honorários fixados na sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023